Tribunal: TJES
Processo: 5000239-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA SALOMAO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE
MARIANA
. PESCADOR
A
INFORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSUFICIÊNCIA
DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados por suposta pescadora informal em decorrência do rompimento da barragem de Mariana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar que a apelante exercia como principal fonte de renda a atividade de pesca informal, legitimando o pleito indenizatório por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação da prova deve observar o art. 371 do CPC, exigindo-se fundamentação da convicção judicial com base no conjunto probatório dos autos.

4. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora a prova testemunhal seja admissível, para fundamentar isoladamente uma condenação, deve ser forte e inequívoca, preferencialmente corroborada por outros elementos de prova.

5. A ausência de comprovação robusta do exercício da atividade pesqueira como meio de sustento impede o reconhecimento do dano material e, por consequência, do dano moral dele decorrente, por não ter a apelante se desincumbido de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: 1. A prova testemunhal isolada, não corroborada por outros elementos, é insuficiente para comprovar o exercício habitual e principal da pesca informal como meio de subsistência. 2. A ausência de comprovação da atividade econômica inviabiliza o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Mariana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008283-25.2020.8.08.0030, Rel. Des. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PATRÍCIA SALOMÃO DA SILVA DOS SANTOS
contra a r. sentença (id. 14551749) que, nos autos da
Ação de
Reparação Civil c/c Dano Moral

e Material
ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A.,
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (id. 14551750), aduz a apelante que a r. sentença deve ser reformada, visto que, pela prova testemunhal, foi possível comprovar que exercia atividade de pesca e comercialização informal para subsistência.

Contrarrazões apresentadas em ids. 14551754 e 14551753, respectivamente por
VALE S.A.
e
SAMARCO MINERACAO S.A.
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000239-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA SALOMAO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PATRÍCIA SALOMÃO DA SILVA DOS SANTOS
contra a r. sentença (id. 14551749) que, nos autos da
Ação de
Reparação Civil c/c Dano Moral

e Material
ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A.,
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (id. 14551750), aduz a apelante que a r. sentença deve ser reformada, visto que, pela prova testemunhal, foi possível comprovar que exercia atividade de pesca e comercialização informal para subsistência.

Contrarrazões apresentadas em ids. 14551754 e 14551753, respectivamente por
VALE S.A.
e
SAMARCO MINERACAO S.A.
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em sua petição inicial (id. 14551068), a autora, ora apelante, alegou ser pescadora informal em 2015 na região de Linhares/ES, e que, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana no município de Bento Rodrigues, em novembro de 2015, foi impedida de exercer sua atividade, da qual auferia seu sustento, pleiteando indenização por lesão à categoria de pescadores de subsistência no valor de R$ 23.980,00, por danos morais pela ausência de água no montante de R$ 66.000,00 e pela privação de lazer do convívio social no mesmo valor.

Após regular instrução, com a realização de audiência, oitiva de testemunha arrolada pela autora (id. 14551744) e apresentação de alegações finais, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, por entender que o conjunto probatório carreado aos autos foi insuficiente para comprovar que a autora exercia a pesca como atividade laboral da qual retirava exclusivamente seu sustento.

Irresignado, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal, pois, cinge-se em verificar se o conjunto fático probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a condição de pescadora informal da apelante e os danos materiais e morais alegadamente sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Mariana.

Conforme art. 371 do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Assim, a prova testemunhal deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Como já decidido por este e. TJES:
“Embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova testemunhal seja considerada apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja forte e inequívoca, ou que esteja corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00082832520208080030, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível).

Assim, ainda que a prova testemunhal demonstre que a apelante realizava a prática da pesca, mostra-se isolada, não havendo nenhum outro elemento que a corrobore. Nesse sentido, é importante destacar que não se está desconsiderando a prova testemunhal arrolada pela autora, mas sustentando que o depoimento por si só não foi capaz asseverar o que se argui na inicial. A bem da verdade, não se desconsidera o restante da realidade fática em prol unicamente deste indício apresentado.

Apesar de ter juntado documentos que atestem sua residência e identificação, não há neste conjunto nenhum comprovante capaz de dirimir a existência de dúvidas quanto a dedicação exclusiva da apelante. Tampouco há que se falar na possibilidade de flexibilização para comprovação dos direitos da apelante, tendo em vista as diversas possibilidades existentes para provar suas alegações.

Fato é que não há outros elementos que atestem que a atividade de pesca era sua única fonte de renda ou de sua condição ser de pescadora informal que comercializava o pescado, como, por exemplo, comprovantes de aquisição de materiais de pesca, anotações de vendas, ou fotografias da atividade, como observado pelo d. Juízo. Ou ainda, de registro em cadastro de pescadores ou no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidores ou Utilizadoras de Recursos Ambientais como pessoa física exercendo a prática pesqueira, como mencionam as apeladas em suas contrarrazões.

Nesta linha, seguindo a inteligência do artigo 373, I do Código de Processo Civil, não se desincumbindo maneira suficiente quanto ao seu ônus probatório, fica prejudicada a comprovação do fato constitutivo do direito da recorrente, qual seja sua condição de pescadora como principal fonte de renda, de modo que não é possível reconhecer o dano material e, por consequência, o dano moral dele decorrente.

É também como decidiu em outras oportunidades este e. Tribunal, como se vê em:

APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. BARRAGEM DE MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art . 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil .
2) Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade nas áreas afetadas, o ressarcimento pretendido pela apelante demanda escorreita comprovação de que exercia a atividade pesqueira à época do desastre ambiental e que teve a sua subsistência prejudicada por ele, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso.
3) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que
a responsabilidade por dano ambiental exige a demonstração concreta do dano e do nexo causal, ainda que presumível o impacto ambiental
.
4) A autora não apresentou provas suficientes para demonstrar o exercício da pesca comercial, tais como registros de embarcação, carteira de pescador profissional, recibos de comercialização ou declaração de associação de pescadores. Apenas relatos orais foram coligidos, sendo insuficientes para comprovar as alegações
. 5) O depoimento pessoal da autora e a narrativa do informante revelam que sua pesca era predominantemente realizada em lagoas, e não em áreas diretamente impactadas pelo desastre de Mariana, afastando a presunção de prejuízo decorrente do evento.
6) A ausência de elementos probatórios mínimos que confirmem a afetação da atividade econômica da autora impede o reconhecimento do direito à indenização .
7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035593120238080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO CIVIL . DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL E DA RENDA AUFERIDA PELA ATIVIDADE . DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA POR DANOS À PERSONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4 . A configuração do dano material, na modalidade de lucros cessantes, exige a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC), sendo indispensável que se comprove os prejuízos efetivamente suportados pela parte. 5. Assim, o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art . 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

6. A ausência de comprovação pelo apelante de ser pescador não profissional esvazia a alegação de ofensa aos direitos da personalidade fundamentado em abalo psicológico sofrido. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade de determinado local
. 7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006174-16.2021 .8.08.0030, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG –
AUTORES PESCADORES INFORMAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Mérito: O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC .
3. Por outro lado, depende de provas a condição de pescador, bem como os consequentes danos que os autores afirmam que sofreram em decorrência do desastre. In casu, os apelantes alegam que exerciam a pesca comercial e para subsistência de modo informal, sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica.

4 . Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se, contudo, a inexistência de demonstrativos de que os recorrentes exerciam atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiram, pois, os autores do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil 5. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial
. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001301-70.2021 .8.08.0030, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)